Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600854-37.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos e inconsistências em pagamentos a prestadora de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores, considerando a alegação de que o
valor contratado englobava também serviços de motorista e despesas com
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração unilateral do prestador de serviços não é documento suficiente para
comprovar a separação dos serviços de motorista e combustível da locação de
veículo.

Num. 44789835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
4. A ausência de contrato de trabalho do prestador de serviço de motorista, com a
descrição detalhada dos serviços prestados, impede a comprovação dos gastos,
conforme exigido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A jurisprudência eleitoral exige a comprovação idônea da separação entre os
serviços de locação de veículos, motorista e combustível para fins de exclusão das
despesas do cômputo do limite legal.
6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, sem a devida
comprovação da separação dos serviços, configura irregularidade grave que justifica
a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
de campanha e determinou o recolhimento do valor de R$ 11.072,40 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação idônea da separação entre os
valores pagos a título de locação de veículos, serviços de motorista e combustível
impede a exclusão das despesas do cômputo do limite legal previsto no art. 42, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos, quando não sanada de forma adequada e com valor que
ultrapasse os parâmetros f

Inteiro teor:
13/11/2025
Número: 0600854-37.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600854-
37.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato Edson Augusto
da Silva Junior, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), o qual deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União ou Ministério Público Eleitoral,
para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Edson Augusto da Silva
Junior, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Paranaguá, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o
candidato recebeu o repasse oriundos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Entretanto não houve a devida comprovação acerca da regularidade das
despesas adimplidas com esses recursos; extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos e não houve declaração de pagamento de despesas com combustíveis. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (RECORRENTE)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789835
13/11/2025
13:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44789835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.678
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600854-
37.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: EDSON AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos e inconsistências em pagamentos a prestadora de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores, considerando a alegação de que o
valor contratado englobava também serviços de motorista e despesas com
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração unilateral do prestador de serviços não é documento suficiente para
comprovar a separação dos serviços de motorista e combustível da locação de
veículo.

Num. 44789835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
4. A ausência de contrato de trabalho do prestador de serviço de motorista, com a
descrição detalhada dos serviços prestados, impede a comprovação dos gastos,
conforme exigido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A jurisprudência eleitoral exige a comprovação idônea da separação entre os
serviços de locação de veículos, motorista e combustível para fins de exclusão das
despesas do cômputo do limite legal.
6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, sem a devida
comprovação da separação dos serviços, configura irregularidade grave que justifica
a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
de campanha e determinou o recolhimento do valor de R$ 11.072,40 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação idônea da separação entre os
valores pagos a título de locação de veículos, serviços de motorista e combustível
impede a exclusão das despesas do cômputo do limite legal previsto no art. 42, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos, quando não sanada de forma adequada e com valor que
ultrapasse os parâmetros fixados pela jurisprudência do TSE, impõe a desaprovação
das contas e a devolução dos valores ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art.
42, II; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE: 06036733020226160000, Rel.:
Thiago Paiva Dos Santos, 22/01/2024; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060027344, Rel.: Guilherme Frederico
Hernandes Denz, 02/07/2025; TRE-AM, RECURSO no(a) PCE nº060024904, Rel.:
CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS, 05/08/2025; TRE-ES, RECURSO
ELEITORAL nº060057109, Rel.: Hélio João Pepe De Moraes, 06/08/2025; TRE-GO,
RECURSO ELEITORAL nº060093815, Rel.: Rodrigo De Melo Brustolin, 30/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44789835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
Curitiba, 12/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDSON AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou desaprovadas
as suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 39.613,12, sendo R$ 38.613,12 de origem
financeira e R$ 1.000,00 em recursos estimáveis em dinheiro, todos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (ID 44732773).
No parecer conclusivo o setor técnico lançou parecer pela desaprovação das contas, indicando as
seguintes irregularidades: a) extrapolação do limite de 20% com locação de veículos; b) falta de
comprovação de despesas com combustíveis; e c) pagamento de R$ 15.000,00 para a prestadora
Sidneia Fortunato de Souza Barreiros, valor considerado desproporcional e sem justificativa
adequada (ID 44732814).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de
R$ 11.250,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 44732815).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não houve extrapolação do limite
de 20% dos gastos com locação de veículos automotores, uma vez que o valor total contratado
abrangia três serviços distintos: a) locação do veículo; b) serviços de motorista; e c) combustível.
Sustenta que apenas o montante de R$6.400,00, referente exclusivamente à locação, deve ser
considerado para o cálculo do limite, valor que se mantém dentro do percentual permitido.
Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando a
determinação de recolhimento de R$ 177,60 ao Tesouro Nacional (ID 44732828).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
asseverando que deve ser mantida a sentença na íntegra (ID 44752702).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44789835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha do prestador e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O recorrente defende que não houve extrapolação dos limites de gastos com veículos. Alega que
o montante de R$ 6.400,00 teria sido destinado à locação do automóvel, R$ 1.000,00 ao
pagamento dos serviços de motorista e R$ 500,00 às despesas com combustível, conforme
declaração juntada aos autos.
Todavia, o recurso não merece provimento, pelas razões a seguir expostas.
Constou no parecer técnico que foram localizadas inconsistências em gastos eleitorais custeados
com recursos públicos do FEFC, conforme descrito:
5. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 57 DA RES. TSE)
5.1 VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS E DE AUTOFINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (ARTS 4° A 6°, 8°, 27, § 1º, 41 E 42, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
As despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$ 7.900,00,
extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, num
total de R$ 38.612,00, em R$ 177,60, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A Resolução nº 26.607/2019 do TSE estabelece limite específico para gastos com veículos
automotores, a saber:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º): I - alimentação do pessoal
que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha: 10% (dez por
cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato poderia
gastar apenas R$ 7.722,62 com locação de veículos automotores, uma vez que os
gastos contratados durante a campanha foram no montante de R$ 38.613,12.

No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com aluguel de veículos
automotores foi de R$ 7.900,00, extrapolando em R$ 117,38 o limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados.

Num. 44789835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é uma irregularidade grave. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO
.
RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTRATO. AUSÊNCIA. ASSINATURA . DESPESA.
FEFC. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA . CRÉDITO. IMPULSIONAMENTO.
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO . GASTO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO .
VEÍCULO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL . DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
(...)
6. A extrapolação dos limites de gastos com locação de veículos configura
irregularidade grave que pode conduzir à desaprovação e, quando pagos com
recursos públicos demanda a devolução ao Tesouro Nacional em razão do uso
indevido.
(...)
(TRE-PR - PCE: 06036733020226160000 CURITIBA - PR 060367330, Relator.:
Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 22/01/2024, Data de Publicação:
DJE-14, data 25/01/2024)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DE
LIMITE DE GASTOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
(....)
2. A desaprovação das contas decorreu da extrapolação do limite de 20% do
total de gastos de campanha contratados com veículos automotores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos automotores,
em afronta ao artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, configura
irregularidade grave.
6. A despesa com aluguel de veículos automotores extrapolou em R$ 2.200,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, representando
aproximadamente 29% do total de recursos movimentados na campanha.
7. Tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor extrapolado deve ser
restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº

Num. 44789835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
23.607/2019 do TSE. (...)
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060027344, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.)

No recurso, o recorrente, com o intuito de comprovar que não houve extrapolação do limite de
gastos com veículos, apresentou nos autos (ID 44732821) declaração do prestador de serviços
contratado, atestando que os valores pagos abrangeram três serviços de natureza distinta: (i)
locação de bem móvel (veículo), (ii) prestação de serviços pessoais e de campanha e (iii) gastos
com combustível. Defende que trata-se de uma contratação mista, nas quais apenas uma parcela
do valor total corresponde, de fato, à locação de veículos, na seguinte proporção: R$ 6.400,00
aluguel, R$ 1.000,00 motorista e R$ 500,00 combustível.
O documento apresentado é o seguinte:

Todavia, as alegações não merecem acolhimento.
Com efeito, o documento juntado ID 44732821, trata-se de documento unilateral que não pode
ser considerado para comprovar os serviços de motorista e combustível.
A declaração do pagamento de combustível deveria constar da nota fiscal emitida, bem como do

Num. 44789835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
demonstrativo específico da prestação de contas, o qual consta sem movimentação, confira-se
(ID 44732742):
Em relação ao serviço de motorista, em que pese na nota fiscal apresentada (ID 44732768)
constar como descrição do serviço: aluguel de uma Van com motorista, não houve a juntada do
contrato de trabalho do prestador com a descrição do serviço prestado conforme determina o art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre o detalhamento do gasto com
pessoas prestadoras de serviço.
Outros Regionais já decidiram que a separação do serviço de locação de veículos de motorista e
de combustível deve ser comprovada por documento idôneo, e que a ausência de comprovação
impede a exclusão das despesas do cômputo do limite legal previsto no art. 42, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE
VEÍCULO. CONTRATO GLOBAL SEM DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE NO PERCENTUAL DE 13,33%. NÃO APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona
Eleitoral (Ipixuna-AM), que desaprovou as contas de campanha da candidata
recorrente, relativas às Eleições de 2024.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Saber se o contrato apresentado pela candidata, que prevê aluguel de motocicleta
com motorista, permite a separação das despesas para fins de aferição do limite de
gastos com locação de veículos, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece limite de 20% do
total de gastos de campanha com a locação de veículos automotores.
4. A recorrente extrapolou o referido limite, sendo permitido o gasto máximo de R$
1.800,00, frente ao total de R$ 9.000,00 da campanha, mas realizou despesa de R$
3.000,00.
5. O contrato apresentado é global e não discrimina os valores referentes à
locação do veículo e à remuneração do motorista, o que impede, por ausência
de parâmetros, a exclusão da última despesa do cômputo do limite legal da

Num. 44789835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
rubrica "aluguel de veículos".
6. A irregularidade corresponde a 13,33% do total da campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença
que desaprovou as contas.Tese de julgamento: A ausência de discriminação
entre os valores pagos a título de locação de veículos e de prestação de
serviços de motorista impede a exclusão da despesa do cômputo do limite
legal previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo legítima a
desaprovação das contas quando extrapolado o percentual legal.
(...)
(TRE- AM RECURSO no(a) PCE nº060024904, Acórdão, Relator(a) Des. CASSIO
ANDRE BORGES DOS SANTOS, Publicação: DJE - DJE, 05/08/2025).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
LEGAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de vereadora no município de Ibiraçu/ES teve suas contas
de campanha relativas às Eleições 2024 desaprovadas pelo Juízo da 14ª Zona
Eleitoral, em razão de extrapolação do limite legal de gastos com aluguel de
veículos automotores.
2. Irresignada, interpôs recurso alegando que o valor contratado englobava também
serviço de motorista, além de sustentar que as despesas com combustível estavam
incluídas no contrato.
3. Requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a
aprovação das contas com ressalvas.
4. O Ministério Público Eleitoral, tanto em primeira instância quanto por meio da
Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve extrapolação do limite legal de
gastos com locação de veículos automotores; (ii) saber se houve omissão de

Num. 44789835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
despesas com combustíveis; e (iii) saber se as irregularidades identificadas
autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fins
de aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 42, inciso II, limita os gastos com
aluguel de veículos a 20% do total da campanha.
7. Constatou-se que o contrato original previa locação de veículo no valor de
R$ 3.000,00, e que os aditivos contratuais apresentados posteriormente pela
candidata, com intuito de dividir tal valor entre aluguel e motorista, foram
desconsiderados por sua fragilidade probatória.
8. A tentativa de modificação contratual foi interpretada como meio de
descaracterizar a irregularidade, sem sucesso, sendo correta a manutenção do
valor integral como locação de veículo.
9. O valor extrapolado (R$ 1.200,00) supera o limite de 1.000 UFIRs e representa
13,33% das despesas totais da campanha, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do TSE.
10. Quanto à eventual devolução de valores ao erário, embora legalmente prevista
no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não foi determinada na sentença
de primeiro grau, tampouco houve recurso ministerial nesse ponto, sendo inaplicável
sua imposição em grau recursal por força do princípio da non reformatio in pejus.
11. Jurisprudência relevante: "[...] não havendo recurso contra a sentença na parte
em que não foi determinada a devolução ao Tesouro Nacional, é inviável agravar a
situação do prestador de contas, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio
in pejus." (TSE - REspEl: 06002705820206060111, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, julgado em 26/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que desaprovou as
contas de campanha da candidata ao cargo de vereadora nas Eleições 2024, com
fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A extrapolação do limite legal de gastos com locação de
veículos automotores, quando não sanada de forma idônea e com valor que
ultrapasse os parâmetros fixados pela jurisprudência do TSE, impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo a
desaprovação das contas.
(TRE- ES RECURSO ELEITORAL nº060057109, Acórdão, Relator(a) Des. Hélio
João Pepe De Moraes, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
ES, 06/08/2025).

Num. 44789835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES
2024 - CANDIDATA A VEREADORA - EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - BASE DE CÁLCULO -
GASTOS CONTRATADOS - EXCLUSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVISÃO ENTRE LOCAÇÃO E
SERVIÇOS DE MOTORISTA
I - CASO EM EXAME
1- Trata-se de recurso eleitoral interposto por GENILSE GONÇALVES DE FREITAS
GAMA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Formosa/GO
que julgou desaprovadas suas contas de campanha relativas às Eleições 2024 para
o cargo de vereadora, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 12.510,74 (doze mil, quinhentos e dez reais e setenta e quatro centavos),
correspondente à extrapolação do limite legal de 20% para gastos com aluguel de
veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2- Base de cálculo para aferição do limite de gastos com aluguel de veículos: se
devem ser incluídas as doações estimáveis em dinheiro no total dos gastos de
campanha para fins de cálculo do limite percentual;
3-Caracterização da despesa com locação de veículos: se os valores pagos
incluíam serviços de motorista, o que reduziria o montante considerado como
aluguel de veículos propriamente dito;
III - RAZÕES DE DECIDIR
4- Da base de cálculo para o limite de gastos com aluguel de veículos
a) O art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece expressamente que o
limite de 20% para aluguel de veículos incide sobre o "total dos gastos de campanha
contratados";
b) As doações estimáveis em dinheiro não constituem gastos contratados pelo
candidato, inexistindo contratação de serviço e pagamento pelo prestador de contas;
5- Da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores,
a) O limite de gastos da campanha foi de R$ 67.421,29, permitindo despesas com
aluguel de veículos de até R$ 13.484,25 (20%);
b) Os contratos de locação apresentados tratam exclusivamente de "cessão ou
locação de veículos", sem qualquer menção a serviços de motorista;

Num. 44789835 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13
6- Os documentos não atendem às exigências previstas no art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre o detalhamento do gasto com
pessoas prestadoras de serviço; A prestadora não logrou comprovar a
separação das despesas com aluguel de veículo e serviços de motorista.
IV - DISPOSITIVO E TESE
DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a
sentença recorrida que desaprovou as contas de campanha e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 12.510,74.
TESE FIXADA: Para fins de aferição do limite de 20% estabelecido para gastos com
aluguel de veículos automotores (art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019), a
base de cálculo considera exclusivamente o total dos gastos de campanha
contratados, excluindo-se as doações estimáveis em dinheiro. A ausência de
discriminação contratual entre valores de locação e serviços de motorista
impede o fracionamento da despesa, devendo o valor integral ser considerado
como gasto com aluguel de veículos.
(TRE- GO RECURSO ELEITORAL nº060093815, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
De Melo Brustolin, Publicação: DJE - DJE, 30/06/2025).

Desta forma, verifica-se que o prestador não logrou êxito em comprovar a separação das
despesas com aluguel de veículo, combustível e serviço de motorista, devendo ser mantida a
parte da sentença que determinou a devolução de R$ 117,38 ao Tesouro Nacional.
Por fim, destaca-se que a irregularidade referente ao pagamento efetuado para a Sra. Sidneia
Fortunato de Souza Barreiros não foi objeto de insurgência recursal e, portanto, mantém-se a
determinação da sentença de primeira instância de devolução do valor irregular ao Tesouro
Nacional.
Em conclusão, mister o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Erário.
Para melhor compreensão do valor a ser devolvido pelo prestador ao Tesouro Nacional, é de se
esclarecer que inicialmente a sentença determinou a devolução do valor de R$ 11.250,00. Na
sequência foi dado parcial provimento aos embargos de declaração para a redução do valor a ser
devolvido, relativo à irregularidade referente à extrapolação do valor de locação de veículo para
R$ 177,60, o qual tinha sido fixado na sentença em R$ 355,20. Dessa forma deve ser mantida a
sentença, integrada pelos embargos de declaração, mantendo-se a determinação de devolução
do valor de R$ 11.072,40 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 44789835 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182990900000043727252
Número do documento: 25111313182990900000043727252
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:20:13

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por EDSON AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, mantendo-se a desaprovação
das contas do recorrente, bem como a determinação do recolhimento do valor de R$ 11.072,40
ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600854-
37.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: EDSON AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - Advogados do RECORRENTE:
MATHEUS OLIVA - PR127546, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025